Tribunal: CARF
Processo: 10166.723815/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723815/2012-73
ACÓRDÃO
1003-004.437 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVA. NÃO TRIBUTAÇÃO. INFORMAÇÃO ERRONEA EM DIPJ
ORIGINAL. LANÇAMENTO BASEADO NO CRUZAMENTO DE DECLARAÇÕES.
COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE FUNDOU A DECLARAÇÃO.
Não são todas as atividades praticadas por cooperativas cujos resultados
não se sujeitam à tributação pelo IRPJ e CSLL. Assim, a retificação da DIPJ,
após o lançamento, para informar a totalidade das receitas da cooperativa
como não tributáveis, exige a comprovação do erro em que se fundou a
declaração original.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.437 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723815/2012-73
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, acrescido de juros e multa de ofício de 75%, em
razão de suposta ausência de declaração ou declaração inexata detectada pelo confronto dos
valores declarados na DIPJ, na DCTF, Sinal e Perd/Comp.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) é
sociedade civil sem fins lucrativos, se constituindo em uma verdadeira cooperativa, de forma que
os tributos incidem nas pessoas físicas e não na pessoa jurídica como pretende a fiscalização; e (ii)
lançamento, como um todo, deve ser declarado insubsistente em virtude de erro material
insanável na determinação da matéria tributável, nos termos do art. 142 do CTN.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA. RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
As receitas declaradas como tributáveis por uma cooperativa em sua DIPJ original
mantém-se tributáveis a menos que se comprove o erro em sua declaração por
meio de documentos hábeis e idôneos.
DIPJ. LANÇAMENTO. DOCUMENTO VÁLIDO.
O lançamento baseado na diferença entre o apurado na DIPJ e os valores
recolhidos ou declarados em DCTF é válido.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
Conforme Súmula CARF no 46, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário, não há necessidade de prévia
intimação do sujeito passivo, e, portanto, dispensada a realização de diligências e
perícias.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.437 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723815/2012-73
3
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUNTADA DE DOCUMENTOS. MOMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
A juntada de documentos deve ser no momento da impugnação, a menos que
comprove a ocorrência de uma das condições previstas no parágrafo 4o do art. 16
do Decreto 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que (i)
a questão central, de acordo com o Fisco, é saber se as receitas tributadas pela fiscalização são ou
não decorrentes de atos cooperativos, pois sobre a parcela das receitas que corresponder a atos
cooperativos, não incide a tributação, e, por conseguinte, os tributos lançados sobre essa parte
das receitas devem ser suprimidos; (ii) nos termos do art. 182 do RIR/99, as sociedades
cooperativas que obedecerem ao disposto no art. 30 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
não terão incidência do IRPJ sobre suas atividades econômicas de proveito comum, sem objetivo
de lucro, situação efetivamente configurada nos autos, mesmo que tenha ocorrido um erro ao
apresentar a DIPJ/2010 original; (iii) na celebração de contrato de sociedade cooperativa, os
tributos incidem nas pessoas físicas e não na pessoa jurídica, tal qual pretendido pela fiscalização,
assim como pelo julgador a quo; (iv) nos termos da Súmula CARF n. 83, o resultado positivo obtido
pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com seus cooperados não integra a base
de cálculo da CSLL; e (v) a Autoridade Administrativa não observou o princípio da verdade
material, vez que não comprovou, por diligências e perícias, os fatos contidos no lançamento.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 15.05.2019 (fl.
340). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 03.06.2019.

II – MÉRITO
No mérito, a controvérsia consiste em saber se (i) a declaração pelo contribuinte,
em DIPJ original, de receitas tributáveis, seguida (ii) por sua retificação após o lançamento, para
informar tais receitas como não tributáveis, em razão de, supostamente, decorrerem de atos
cooperativos, é suficiente para a insubsistência do auto de infração.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.437 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723815/2012-73
4
Inicialmente, cabe ressaltar que nem todos os atos praticados pelas cooperativas
estão isentos de IRPJ e CSLL. Nos termos dos artigos 79, 86 e 111 da Lei 5.764/71, as cooperativas
podem (i) praticar atos cooperativos, assim entendidos aqueles “praticados entre as cooperativas
e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais”; (ii) fornecer bens e serviços a não associados, cujos resultados
serão considerados renda tributável. Confira-se:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde
que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei.
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88
desta Lei.
No mesmo sentido eram os artigos 182 e 183 do RIR/99, vigente à época:
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
art. 3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os
juros até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado
(Lei no 5.764, de 1971, art. 24, § 3o).
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Incidência
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como (Lei no 5.764, de
1971, arts. 85, 86, 88 e 111, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o):
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de
pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou
para suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.437 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723815/2012-73
5
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais;
III - de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para
atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
Portanto, não são todas as atividades praticadas pela cooperativa cujos resultados
não se sujeitam à tributação pelo IRPJ, mas apenas aqueles que consistem em sua atividade
econômica, de proveito comum e sem objetivo de lucro.
No mesmo sentido, com relação à CSLL, é a Súmula CARF n. 83, que restringe a não
incidência da contribuição ao resultado positivo das operações realizadas entre a cooperativa e
seus cooperados:
O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações
realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei no
10.865, de 2004.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que o fato de a Recorrente retificar
sua DIPJ após o lançamento, por si só, não é suficiente para comprovar que a totalidade dos
resultados por ela auferidos no ano-calendário de 2009 se referem a operações não sujeitas à
incidência de IRPJ e CSLL. Isso porque, nos termos do art. 147 do CTN, o lançamento pode ser
efetuado com base na declaração do sujeito passivo – como foi exatamente o caso dos autos – e,
quando tal declaração é retificada por iniciativa do sujeito passivo, para reduzir tributo, deve
comprovar o erro em que se funda. Confira-se:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Diante disso, tendo em vista que o contribuinte não logrou comprovar o erro em
que se fundou sua DIPJ original, isto é, não demonstrou que as receitas nela informadas não
estavam sujeitas ao IRPJ e à CSLL por se referirem a atos cooperados não tributados, devem
prevalecer as informações contidas em sua declaração original e que deram ensejo ao presente
lançamento.
Por fim, no que se refere à verdade material, o princípio implica na obrigatoriedade
de a Autoridade Fiscal buscar a verdade dos fatos, sem se apegar apenas às declarações prestadas
pelo contribuinte, quando eivadas de erros. Mas isso não desincumbe o contribuinte de
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.437 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723815/2012-73
6
comprovar o erro em que se funda sua declaração, para que, aí sim, a realidade prevaleça sobre as
informações prestadas.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 370
DF CARF MF
Original